Tribunal: TJES
Processo: 5001447-70.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001447-70.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WESLEY MENDES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5001447-70.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY MENDES DE OLIVEIRA
REQUERIDOS: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: JENNIFFER MARY MENDES DE OLIVEIRA - ES33685, FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

REVISIONANTE
: WESLEY MENDES DE OLIVEIRA

REVISIONADOS
: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Sustenta o revisionante, em síntese, que foram utilizados fundamentos genéricos e vagos para valorar negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, de modo que requer a revisão da dosimetria, com a redução da reprimenda imposta.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2302629), pela parcial procedência do pedido revisional.

É o breve relatório.

Remeta-se à revisão.

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pela improcedência da presente revisão.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001447-70.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY MENDES DE OLIVEIRA
REQUERIDOS: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: JENNIFFER MARY MENDES DE OLIVEIRA - ES33685, FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Inicialmente, verifica-se estarem presentes os requisitos do artigo 623, do CPP, vez que a revisão criminal foi subscrita por procurador habilitado (ids. 2189069 e 2189070), bem como encontra-se acompanhada da certidão do trânsito em julgado da decisão objurgada (2189081) e de documentos suficientes à análise do pedido.

Observa-se, outrossim, que o revisionante, condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), insurgiu-se apenas quanto à dosimetria da pena, argumentando que o magistrado
a quo
utilizou fundamentos genéricos e vagos para valorar negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, de modo que requer a revisão da reprimenda imposta, nos termos do artigo 621, inc. III, do CPP.

Nesse ponto, vale esclarecer que o ora requerente interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida em primeiro grau, insurgindo-se, naquela oportunidade, tão somente quanto à autoria delitiva, nada requerendo acerca da dosimetria engendrada pelo magistrado
a quo
, razão pela qual a reprimenda a ser reanalisada é a fixada em primeiro grau de jurisdição.

Pois bem.

Destaco que a pena aplicada ao homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal), ao qual foi condenado o revisionante possui pena em abstrato de doze (12) a trinta (30) anos de reclusão.

Merece destaque, ainda, o fato de que a sentença foi proferida em 9 de outubro de 2012 e transitou em julgado em 21 de outubro de 2013, ou seja, há mais de oito (8) anos.

Dito isso, verifico que ao fixar a pena-base em vinte (20) anos de reclusão, o MM. Juiz de primeiro grau exasperou a
culpabilidade
de forma correta, utilizando-se de uma das qualificadoras do crime, qual seja, a impossibilidade de defesa da vítima.

Para sopesar as circunstâncias judiciais da
conduta social
e
personalidade do agente
, o magistrado argumentou que estas se encontravam comprometidas "
seja pela maneira como planejou a morte da vítima, quer seja por seu envolvimento com o tráfico de drogas, por ele mesmo confessado neste plenário de julgamento
".

No que tange ao envolvimento do revisionante com a prática do tráfico ilícito de entorpecente, vale destacar que, à época da prolação da sentença, não havia impedimento para que fosse utilizado para exasperar a conduta social ou reconhecer a personalidade voltada para o crime do acusado.

Embora hoje a jurisprudência dos Tribunais Superiores seja em sentido contrário, ou seja, de que não se mostra mais possível exasperar tais circunstâncias somente com base no envolvimento do agente com o tráfico de drogas, o entendimento firmado pelo c. STJ é no sentido de que
“a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa,
o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante." (
STJ

- AgRg no HC 674.334/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 25.10.2021).

Desse modo, a fundamentação utilizada pelo douto magistrado
a quo
para sopesar as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente deve ser mantida, até mesmo porque entendimento em sentido contrário causaria um grande número de revisões criminais, em todo o País, propostas com o intuito de rever a pena com base em novo entendimento jurisprudencial, o que não é admitido.

Quanto aos
motivos
e
circunstâncias do crime
o douto magistrado de primeiro grau somente afirmou: "
motivos e circunstâncias desfavoráveis
", sem apresentar qualquer fundamentação no caso concreto.

Quanto aos
motivos do crime
, embora o motivo fútil tenha sido reconhecido pelo Conselho de Sentença no quesito de nº 5 (id. 2189077 - crime praticado por desentendimento envolvendo a ex-namorada da vítima), esta circunstância não poderá ser sopesada, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, já que
o MM. Juiz de primeira instância não pode utilizar a qualificadora do motivo fútil para exasperar a reprimenda básica e qualificar o crime.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, embora tenha o revisionante efetuado vários disparos de arma de fogo após a vítima ter batido com o veículo, até serem descarregados os dois revólveres que portava na ocasião, fato que seria suficiente para a exasperação dessa circunstância judicial, entendo por bem neutralizá-la, ante a fundamentação genérica utilizada pelo magistrado de primeiro grau e a impossibilidade de reforço argumentativo nessa via.

Assim, reconhecidas três (3) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao ora revisionante (culpabilidade, conduta e personalidade), o aumento da
pena-base
em oito (8) anos, mostra-se desproporcional.

Verifica-se que o douto magistrado
a quo
, em primeiro grau,

aplicou o
importe de um (1) ano, sete (7) meses e seis (6) dias para cada circunstância judicial sopesada. Assim, para
não incorrer em
reformatio in pejus

redimensiono a pena-base para
dezesseis (16) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão
.

Na segunda-fase, conservo a redução de seis (6) meses, em razão da confissão qualificada, já que o revisionante alega que praticou o delito em legítima defesa, face as supostas ameaças que vinha sofrendo da vítima.

Por inexistirem agravantes a serem consideradas, conservo a
reprimenda intermediária
em
dezesseis (16) anos, três (3) meses e dezoito (18) dias de reclusão
e, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena a torno
definitiva
.

Mantenho inalterado o regime de cumprimento de pena no
fechado
, bem como as demais disposições primevas.

No que tange ao requerimento de gratuidade da justiça, ante a afirmação do revisionante de não possuir meios de arcar com as custas processuais nesta instância, por se encontrar preso e, ainda, pelo fato de, na sentença, o douto magistrado já o ter isentado do referido recolhimento (id. 2189078), tenho por bem acolher o pedido e isentá-lo do recolhimento das custas processuais.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena pecuniária, este se mostra incabível, uma vez que o artigo 121, do CP, seja na sua forma simples ou qualificada, não estabelece tal pena secundária.

Por todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal somente para redimensionar a sanção corpórea para
dezesseis (16) anos, três (3) meses e dezoito (18) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5001447-70.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY MENDES DE OLIVEIRA
REQUERIDOS: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: JENNIFFER MARY MENDES DE OLIVEIRA - ES33685, FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMEN

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP) - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NEUTRALIZAÇÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REPRIMENDA BÁSICA REDIMENSIONADA - CONFISSÃO QUALIFICADA - IMPORTE CONSERVADO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Redimensiona-se a pena-base, em razão da neutralização de duas (2) circunstâncias judiciais (motivos e circunstâncias do crime), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Conserva-se a redução de seis (6) meses, em razão da confissão qualificada, já que o revisionante afirmou que praticou o delito em legítima defesa, face as supostas ameaças que vinha sofrendo da vítima, o que não foi acolhido pelo Conselho de Sentença.

3. Incabível o pedido de redimensionamento da pena pecuniária, uma vez que o artigo 121, do CP, seja na sua forma simples ou qualificada, não estabelece tal pena secundária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de
Justiça (
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
), à unanimidade,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal para
redimensionar a sanção corpórea para
dezesseis (16) anos, três (3) meses e dezoito (18) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

Vitória, 8 de agosto de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS), à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na revisão criminal.